Tribunal: CARF
Processo: 13786.720194/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720194/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO JOSE MUSSUMECI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720194/2013-48
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720194/2013-48

Campos dos Goytacazes. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.011,79,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.861,06. Glosados
pagamentos diversos (fls. 10). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 09.
A ciência do Lançamento ocorreu em 08/08/2013 (fls. 39) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 12/08/2013 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que junta os documentos necessários à comprovação das despesas glosadas.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Ementa dispensada Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas com plano de saúde Caberj, no valor de R$
5.591,06, uma vez que as demais despesas foram reestabelecidas pela decisão a quo.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente juntou ao recurso declaração (fl.
59), a qual cotejada com aquela à fl. 14, é o bastante para comprovar a realização da despesa
glosada. Deste modo, impõe-se o reestabelecimento da despesa dedutível.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720194/2013-48

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 70
DF CARF MF
Original